Tribunal: TJPA
Processo: 0801676-96.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801676-96.2019.8.14.0040
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: L.C. DA SILVA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
. CITAÇÃO DO EXECUTADO. DESPACHO DE EMENDA À INICIAL. INFORMAR DADOS DO EXECUTADO PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO. LAVRATURA DE CERTIDÃO DE UNIDADE CARTORÁRIA COMUNICANDO A INTIMAÇÃO E A INÉRCIA ESTATAL PARA SE MANIFESTAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO SISTEMA PJE ACERCA DA INTIMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DISPOSITIVO PROCESSUAL. ART. 485, §1. NECESSÁRIA REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO
.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
da Comarca de Belém/PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ,

contra Sentença prolatada pelo Douto
Juízo da Vara de Fazenda e de Execução Fiscal de Parauapebas (ID n.º 2324344),
que, nos autos de
Execução Fiscal
(Processo n.º 0801676-96.2016.814.0040),

julgou extinto o processo sem resolução de mérito o pedido inicial, nos termos do art. 485, III, em razão do abandono de causa pelo Exequente.

Em suas razões recursais (ID n.º 2324346 – pág. 2/6), o apelante argumenta, em síntese, o não preenchimento dos requisitos de abandono de causa, para que relação processual fosse extinta sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência de intimação pessoal, conforme disposição do art. 485, §1º do CPC, para cumprimento de despacho que determinou a indicação de endereço do executado. Cita jurisprudências favoráveis à sua tese.

Para tanto, requer o conhecimento e o provimento do apelo para reformar integralmente a sentença.

Foi certificado a impossibilidade de intimação do apelado para apresentação de contrarrazões (ID n.º 2324349), devido à insuficiência de informações de endereço do mesmo.

Em juízo de admissibilidade recursal, proferi decisão recebendo o recurso duplo efeito (ID n.º 2342385).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
(ID n.º 2421505 – pág. 1/2), no sentido de não intervir na presente demanda.

Os autos retornaram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação pelo que passo a apreciá-lo.

Assevera o recorrente o equívoco do juízo de piso em sentenciar a extinção processual por abandono de causa, pois não teria ocorrido a intimação pessoal do despacho que determinava a emenda à inicial. Requisito esse de comunicação previsto no §1º do art. 485, do CPC.

Analisando os documentos constantes nos presentes autos eletrônicos, verifico que foi proferido o despacho (ID n.º 2324340) para que, no prazo de 15 (quinze) dias o exequente/recorrente informasse a dados de endereço do executado, afim de que pudesse se efetivar a citação.

Em momento posterior, há a certidão da Unidade Cartorária informando sobre o êxito da intimação e ausência de manifestação por parte do Estado do Pará (ID n.º 2324342), o que levou ao juízo
a quo
a considerar como abandono de causa, extinguindo a demanda sem resolução de mérito.

No entanto, ressalto que para ser configurado o abandono de causa, presente no inciso II do art. 485, do CPC, é necessário ter precedido a intimação pessoal da parte a quem se destina o ato judicial, assim sedimentado no §1º do referido dispositivo processual.

Atesto que não a única comunicação expedida ao Estado do Pará ocorreu no dia 24/10/2019, através do próprio sistema do PJe, para que tomasse conhecimento da decisão de recebimento do apelo (ID n.º 2367701), tendo registrado ciência em 30/10/2019. Logo, não se deu fiel cumprimento à determinação contida no despacho de emenda à inicial, pois não há outro registro ou documento que comprove a intimação estatal.

Dessa forma, assiste razão ao recorrente, porquanto o requisito da intimação pessoal não ter sido realizado, para que tomasse as providencias necessárias e, ainda inerte, pudesse ser decretada a extinção da causa por abandono de causa.

Nesse sentido entende as jurisprudências estaduais:

APELAÇÃO. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE.
As razões da sentença para a extinção do processo não se amoldam ao art.485, IV, do CPC, mas sim na hipótese do art.485, III, do CPC. Assim, o decisum fundado no abandono da causa deveria ser precedido, necessariamente, da intimação pessoal da parte autora para que desse prosseguimento ao feito, à luz do art.485, §1º, do CPC, o que não ocorreu na hipótese em apreço
. Incidência do enunciado 216 da súmula do STF. Anulação da sentença que se impõe. Recurso provido (TJ-RJ – APL: 00240368120178190204, Relator: Des(a). RICARDO RODRIGUES CARDOZO, Data de Julgamento: 05/12/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA INTIMAÇÃO PESSOAL - PRÉVIO REQUERIMENTO DA PARTE RÉ - NECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA.
Incorreta se afigura a sentença que declara a extinção do feito, sem resolução do mérito, consoante o disposto no inciso III, do art. 485, do Código de Processo Civil, uma vez ausente intimação pessoal da parte, para dar andamento ao processo, nos termos do §1º do artigo supracitado
. Nos termos da Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 485, §6º do CPC/2015, a extinção do processo, por abandono da causa pelo demandante, depende de requerimento da parte ré quando já aperfeiçoada a relação processual. (TJMG - Apelação Cível 1.0407.13.005080-7/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2019, publicação da súmula em 17/12/2019)

Em igual sentido esta Corte de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE. DESCABIMENTO. HIPÓTESE DE ABANDONO UNILATERAL DO PROCESSO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 485, §1º DO NCPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Apesar de o magistrado de origem ter extinto a ação por falta de interesse processual por parte do recorrente, observa-se que este jamais foi intimado pessoalmente a manifestar interesse no prosseguimento do feito, uma vez que a hipótese dos autos configura abandono unilateral do processo, por desídia da parte autora em não promover os atos e as diligências que lhe incumbia.

2. A extinção do processo por abandono do autor exige a intimação da parte, para que supra a sua falta no prazo de 05 (cinco) dias. Inteligência do art. 485 § 1º, do NCPC. Inobservância.

3. Extinção do processo afastada
. Precedentes. 4. Recurso provido à unanimidade. (2019.04185686-87, 208.684, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-10-08, Publicado em 2019-10-10)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSUFICIÊNCIA DAS CUSTAS PROCESSUAIS INTERMEDIÁRIAS. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 485, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA. 1. Inaplicabilidade do Art. 290 do CPC que dispõe sobre o cancelamento da distribuição. Hipótese dos autos em que recolhidas as custas iniciais. Insuficiência de custas intermediárias que não induz ao cancelamento da distribuição. 2.
O artigo 485, incisos II e III c/c §1º do Código de Processo Civil exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta, quando o feito ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes, ou em caso de abandono do feito, quando a parte não promover atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias. Inexistindo nos autos tal intimação, imperiosa a anulação da sentença para que tal providência seja adotada
. 3. Recurso conhecido e provido com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja sanada a nulidade apontada. (2791590, 2791590, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-28)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença, no sentido de que se proceda a intimação estatal para cumprimento do despacho que determinou à emenda da inicial,
nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/08/2020